Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002483-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), VALERIA CAROLINA VALADARES GARCIA - CPF: 992.674.462-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO CONTROVERTIDA. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada com base em inadimplemento contratual de financiamento com garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve quitação do débito antes da propositura da ação; (ii) saber se a mora foi validamente constituída pela notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de pagamento anterior à ação, mediante boleto impugnado pelo credor, demanda instrução probatória exauriente, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

4. A jurisprudência admite a constituição da mora com o envio de notificação ao endereço contratual, ainda que não haja recebimento pessoal, conforme previsão do Decreto-Lei no 911/1969.

5. Comprovada a regular notificação e o inadimplemento, é juridicamente adequada a concessão da liminar para busca e apreensão.

6. Documentação apresentada justifica a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de quitação do débito em contrato de financiamento com garantia fiduciária, quando controvertida e impugnada pelo credor, exige produção de provas e não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento.

2. A mora do devedor fiduciante se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALÉRIA
CAROLINA VALADARES GARCIA que nos autos no 1001836-62.2024.2024.8.11.0100 – Ação de Busca e Apreensão – proposta pelo BANCO BRADESCO S.A - deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VW Saveiro Super Surf, 2007/2008, preta, placa NFX-3A03, renavam 00923872302, referente ao Contrato de Financiamento de no 3626082160.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que referida ação foi proposta em face de suposta a inadimplência das parcelas mensais no. 27 (vencida em 25/05/2024) a 34 (vencida em 25/12/2024), e em razão da rescisão antecipada do contrato, também as parcelas vincendas (no. 35 a no. 48), atribuindo o valor da causa o montante de R$ 15.791,3.

Destaca que em 15/01/2025 a Agravante habilitou-se nos autos, comparecendo espontaneamente, chamando o feito à ordem, e juntou boleto emitido em 23/09/2024, e o respectivo comprovante de pagamento, referente a quitação do mútuo bancário.

Alega que a parte Agravada, intimada, manifestou alegando “ausência de acordo – possível fraude”, uma vez que no comprovante de pagamento constou como beneficiário, pessoa terceira estranha, bem como “da boa-fé da instituição financeira”, haja vista que no sítio eletrônico da instituição possui um aviso sobre as fraudes corriqueiras.

Inicialmente requer o deferimento da gratuidade de justiça, sob alegação de que é assalariada, auferindo renda de aproximadamente um salário-mínimo, não tendo condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual pleiteia sejam concedidas as benesses.

Sustenta a quitação do contrato, para tanto, alega que em meados de 2024, recebeu, após contato com a Instituição Financeira, um boleto destinado a quitação do mútuo bancário n. 3626082160, ora objeto da ação de busca e apreensão, que o respectivo boleto foi pago no mesmo dia de sua emissão (em 23/09/2024), conforme comprovante de pagamento em anexo.

Porém, que em 30/12/2024 a Agravada ajuizou a presente demanda, alegando estar inadimplida as mesmas parcelas descritas no boleto (23 a 48), exigindo o pagamento de R$ 15.791,33, e requerendo ao juízo a quo fosse inserido restrição RENAJUD, qual foi devidamente deferido.

Que após o comparecimento espontâneo da Agravante nos autos de origem, juntando o boleto e o comprovante de pagamento, a Agravada manifestou desconhecer a origem da emissão do boleto, alegando que não recebeu qualquer valor a título de acordo, e que possivelmente, o caso se trata de fraude.

Questiona, que se o boleto é oriundo de fraude, como o fraudador teve acesso a todas as informações do contrato.

Destaca que na época da emissão do aludido boleto (set/2024) não existia qualquer ação envolvendo o presente contrato, descartando qualquer hipótese de existir alguma fonte pública para coleta de dados.

Afirma que não foi constituída em ora, tendo em vista tentativa de constituição em mora restou registrado como “Não procurado”.

Ou seja, que a notificação extrajudicial permaneceu a todo tempo na agência dos Correios, de modo que aguardou o comparecimento da destinatária entre 26/11/2024 a 20/12/2024 para que a mesma retirasse (e não retirou).

Discorre sobre a necessidade se deferir a tutela recursal.

Requer o recebimento do presente recurso com atribuição de efeito suspensivo até o julgamento, evitando maiores prejuízos a Agravante, ressaltando que por outro lado, não há risco a credora fiduciante, em razão do gravame, que por si só, impede a transferência de propriedade do veículo.

O recolhimento das custas deste recurso após apreciação preliminar do pedido de justiça gratuita, dada hipossuficiência econômica da Agravante, que contém remuneração aproximada de um salário-mínimo, conforme holerites em anexo;

A intimação do Agravado para se querendo, manifestar, e em seguida, digne-se esta Colenda Câmara em acolher as razões acima explanada, conhecendo e provendo o presente recurso, para o justo fim de revogar a decisão agravada, e consequentemente, extinguindo a ação de busca e apreensão.

A liminar foi deferida (id.n.o 266639768).

Contrarrazões (id.n.o 272640390).

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALÉRIA CAROLINA VALADARES GARCIA que nos autos no 1001836-62.2024.2025.8.11.0100 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO S.A - deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VW Saveiro Super Surf, 2007/2008, preta, placa NFX-3A03, renavam 00923872302, referente ao Contrato de Financiamento de no 3626082160.

A agravante sustenta, em síntese, que teria quitado o débito antes da propositura da ação, mediante pagamento de boleto bancário. Alega, ainda, ausência de constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não teria sido recebida pessoalmente, pois permaneceu na agência dos Correios com anotação de “não procurado”.

No que toca à alegação de quitação do débito, importante frisar que não cabe ao juízo de segundo grau, em sede de agravo de instrumento, imiscuir-se na análise probatória complexa, sobretudo quando a controvérsia envolve a eventual existência de boleto falso e pagamento a terceiro estranho à relação jurídica.

Ainda que a agravante tenha apresentado documentação apontando o pagamento, a agravada impugnou expressamente o título, negando sua emissão e o recebimento dos valores. A suposta ocorrência de fraude documental demanda a produção de prova, a oitiva das partes e, eventualmente, a atuação de autoridades competentes — providências que somente podem ser conduzidas pelo juízo de origem, com base em instrução probatória adequada.

Portanto, a alegação de quitação contratual deve ser submetida ao contraditório e ao crivo da cognição exauriente, nos termos do devido processo legal, sem prejuízo da reapreciação do mérito da medida liminar em momento oportuno, caso reste provado que o contrato foi, de fato, adimplido.

No que tange à constituição em mora, o Decreto-Lei n.o 911/1969, em seu art. 2o, § 2o, com a redação conferida pela Lei n.o 13.043/2014, é claro ao admitir como suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não tenha sido pessoalmente recebida. A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço contratado, sendo irrelevante eventual ausência de retirada da correspondência na agência dos Correios.

No caso dos autos, restou comprovado que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço contratual da devedora, circunstância que satisfaz plenamente o requisito legal da constituição em mora.

Presentes, pois, os requisitos legais — inadimplemento, mora regularmente constituída e garantia fiduciária —, revela-se juridicamente adequada a concessão da liminar para busca e apreensão do bem, sem que se verifique qualquer excesso ou abuso de poder decisório por parte do juízo de origem.

No tocante à justiça gratuita, diante da juntada de documentação que indica rendimentos compatíveis com o salário-mínimo, reputa-se verossímil a alegação de hipossuficiência, sendo cabível o deferimento do benefício de forma provisória, com base no art. 98 do CPC.

Diante do exposto,
revogo a liminar deferida anteriormente
e
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, porquanto devidamente fundamentada e adequada ao momento processual em que foi proferida.

Defiro o pedido d
e
justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025